Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar.
2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito.
3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor.
4. Comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e E-RIDF) não há óbice ao deferimento do pedido de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, com medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.